Tribunal: TJDFT
Processo: 0740223-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740223-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (FUC) - terceira interessada nos autos de origem - contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação civil pública n. 0719093-42.2024.8.07.0018, pela qual indeferido o seu pedido de cumprimento provisório de sentença. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Processo sentenciado, com prazo recursal em andamento em favor do réu, em razão da manifestação do MPDFT. No caso, terceiro requer, nos próprios autos, cumprimento provisório da sentença. DECIDO. O pedido formulado por terceiro deve ser indeferido. Explico: Em primeiro lugar, o terceiro que peticionou nos autos não pode, sem estar admitido a atuar no feito na condição de assistente de qualquer das partes, realizar qualquer manifestação. Trata-se de questão básica e elementar. O terceiro, ainda que interessado juridicamente, somente pode fazer requerimentos se for admitido como assistente, conforme artigo 119 do CPC. O terceiro não é parte no processo e, nesta condição, não integra o título executivo, razão pela qual não tem poder e legitimidade para pedir o cumprimento provisório da sentença em questão. É certo que terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo e recebê-lo na fase em que se encontra. Ocorre que para tanto há um procedimento, que não foi respeitado. O terceiro, sem qualquer critério técnico, simplesmente interveio no processo. Segundo, a presente demanda é ação civil pública, que objetiva a tutela de interesse difuso e, portanto, tem procedimento próprio de intervenção. Em ACP, em regra, não pode o indivíduo ou pessoa jurídica intervir como assistente, pois o objetivo da assistência é obter uma sentença favorável e, no caso da ACP, o resultado do processo sempre seria favorável a qualquer membro da coletividade. Por isso, não haveria interesse processual na assistência. Se o terceiro fosse colegitimado para a ACP, poderia intervir como assistente litisconsorcial. Todavia, não é colegitimado. Portanto, o "terceiro", seja porque desconsiderou o procedimento da assistência, seja porque não tem qualquer interesse processual para intervir como assistente em ações coletivas, não está admitido a peticionar para requerer execução ou cumprimento provisória de sentença. E mais, a sentença está sujeita ao reexame necessário, condição imprescindível para que esta produza efeitos e possa ser executada. Se não bastasse, nos termos do art. 520 do CPC, somente seria possível cumprimento provisório em caso de ausência de recurso com efeito suspensivo, que não é o caso em tela. No caso, a sentença está sujeita ao recurso de apelação, que embora não apresentado pelas partes até a presente data, ainda está em curso o prazo recursal. A apelação, nos termos do art. 1012 do CPC, via de regra, possui efeito suspensivo e, por isso, caso interposto, manterá o estado de ineficácia da sentença, para fins de execução ou cumprimento provisório. O conteúdo da sentença em questão não se submete às exceções prevista do §1o do art. 1012 do CPC. Portanto, não se admite cumprimento provisório da sentença proferida nestes autos. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido do terceiro e determino a exclusão definitiva da petição dos autos. CIENTIFIQUE-SE O MPDFT, autor da ação. Aguarde-se o prazo recursal e prossiga-se nos termos da sentença proferida.” - ID 248170345, autos de origem n. 0719093-42.2024.8.07.0018. A agravante afirma sua “plena legitimidade para propor o cumprimento provisório de sentença, inclusive tendo sido incluída como terceira interessada de ofício pelo d. Juízo” - ID 76423533, p. 5. Sustenta que “a hipótese não se sujeita à regra geral do art. 1.012 do CPC, mas à norma especial do art. 14 da Lei no 7.347/85, segundo a qual a apelação interposta contra sentença em Ação Civil Pública possui apenas efeito devolutivo. Assim, a sentença proferida há dois meses encontra-se apta a imediato cumprimento provisório, independentemente de recurso.” - ID 76423533, p. 5. Diz que “a integração da Fundação Universitária de Cardiologia ao feito foi por determinação de ofício expressa do próprio Juízo, assim como as intimações acima narradas, tendo aquela também participado de todos os atos processuais subsequentes, apresentado manifestações, requerido provas e, inclusive, constado no dispositivo da sentença como destinatária da restituição do ICTDF. Ou seja, a presença do Agravante na lide sempre foi inequívoca, formalmente reconhecida e materialmente considerada no julgamento, o que torna ainda mais evidente a impropriedade da decisão agravada.” - ID 76423533, p. 7. Alega: “No que se refere ao cabimento do Cumprimento Provisório Da Sentença, incorreu em equívoco a r. decisão agravada ao aplicar, de forma genérica, a regra do art. 1.012 do CPC, desconsiderando a disciplina específica da Lei da Ação Civil Pública.” - ID 76423533, p. 8. E acrescenta: “Ademais, o comando judicial foi expresso ao impor ao réu a obrigação de concluir o chamamento público no prazo de 60 dias e, até lá, devolver ao Agravante a administração do ICTDF. Trata-se, portanto, de título executivo judicial de eficácia imediata, cujo cumprimento não pode ser postergado sem esvaziar a utilidade da própria tutela jurisdicional. Logo, o simples fato de estar em curso o prazo recursal não torna automaticamente suspensa a decisão. A suspensão somente ocorreria mediante decisão específica atribuindo efeito suspensivo ao recurso — providência que não foi sequer requerida pela parte agravada até o presente momento.” - ID 76423533, p. 9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “Nesse cenário, a concessão de tutela provisória recursal mostra-se medida imperativa. A probabilidade do direito encontra-se amplamente reconhecida na própria sentença de ID 241717569, que, após análise exauriente dos fatos e do direito, determinou a restituição da administração do ICTDF à Fundação Universitária de Cardiologia. A decisão, que analisou os embargos de declaração, de ID 245093637 apenas ajustou o termo inicial desse prazo, confirmando a higidez do comando judicial. Além disso, já restou demonstrada a flagrante ilegalidade do ato de intervenção, seja pela ausência de finalidade legítima, pela inexistência de prazo, pelo transcurso do limite legal, pela extrapolação dos limites de atuação dos interventores ou pela absoluta falta de suporte fático atual que a justifique. O perigo de dano, por sua vez, também é evidente. A manutenção da intervenção compromete diretamente o plano de recuperação judicial da FUC, aprovado no juízo competente, colocando em risco sua própria viabilidade institucional. Além disso, como já se demonstrou nos autos principais, o ICTDF concentra cerca de 85% dos procedimentos de cardiologia e transplantes da rede pública do Distrito Federal, de modo que a perpetuação da intervenção, sem qualquer respaldo legal ou fático, gera repercussões graves e potencialmente irreversíveis não apenas para o agravante, mas para toda a coletividade usuária dos serviços de saúde. O decurso do tempo, nesse contexto, significa o esvaziamento da utilidade da decisão judicial, tornando imprescindível que a restituição da gestão seja efetivada desde logo.” - ID 76423533, p. 11. E requer: “a) Em caráter de urgência, sem a oitiva da parte contrária, a concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada de ID 248170345, que indeferiu o cumprimento provisório, e determinar, desde logo, a expedição de mandado de restituição do ICTDF à Fundação Universitária de Cardiologia, autorizando o Oficial de Justiça a adotar todas as providências necessárias, inclusive com requisição de força policial, se preciso, para efetivar a entrega do estabelecimento, medida que deverá perdurar até o julgamento final deste agravo, quando poderá ser confirmada em caráter definitivo; b) Ao final, o provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade da FUC e a plena possibilidade de cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública, confirmando-se em caráter definitivo a restituição da administração do ICTDF ao Agravante; e, c) A intimação do Ministério Público, em razão da natureza coletiva da demanda, para ciência e acompanhamento do presente recurso.” - ID 76423533, p. 12, grifei. Preparo regular (ID 76426977). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou ação civil pública contra o Distrito Federal, cujos pedidos foram julgados procedentes, nos termos da sentença, cujos principais trechos transcrevo para melhor elucidação dos fatos: “Inicialmente, o autor tece uma breve história da relação contratual do ICTDF com a SES/DF. Após, informa como se deu a decretação da intervenção no ICTDF. Menciona que, após sucessivos debates sobre pagamentos extemporâneos realizados pela SES/DF à Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) (mantenedora do ICTDF), em 12/12/2023, a alta gestão do ICTDF encaminhou o Ofício n.o 246/2023/DIR/ICTDF à SES/DF, com a comunicação de suspensão de todos os procedimentos eletivos e a recusa de recebimento de órgãos para transplantes de coração, rim e fígado, além do transplante de medula óssea (TMO), no ICTDF, em razão do desabastecimento de insumos. Desta forma, sob o fundamento de garantir a continuidade dos serviços essenciais prestados no ICTDF, expõe que a SES/DF, por meio da Portaria n.o 486, de 13 de dezembro de 2023, houve por bem decretar a requisição administrativa de todos os bens móveis, imóveis, equipamentos, sistemas, tecnologias, medicamentos, insumos e demais recursos necessários à prestação de serviços de saúde, de propriedade ou sob a guarda do ICTDF, com a criação de um grupo de trabalho com competência de administrar os serviços do instituto em questão. [...] Diante da evidente recalcitrância da SES/DF em possibilitar um avanço nas negociações, explana que, em 11/04/2024, o grupo de trabalho do MPDFT expediu a Recomendação Conjunta PDDC-PROSUS n.o 02/2024, por meio da qual se recomendou à SES/DF as seguintes providências administrativas: 1) realização de chamamento regular para a celebração de novo contrato para a gestão do ICTDF; 2) a desconcentração dos serviços de saúde atualmente prestados tão somente pelo ICTDF, de modo a tornar a rede pública do Distrito Federal menos dependente do instituto; e 3) o encerramento com a maior brevidade possível da intervenção pública no ICTDF, em razão do seu caráter pontual e excepcional, porém em um tempo adequado à garantia da continuidade do serviço essencial de saúde prestado pela entidade. Entretanto, salienta que, passados mais de 06 (seis) meses contados da sua expedição, o Distrito Federal, através de sua Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), demonstra claro desinteresse em dar cumprimento à recomendação supratranscrita, em especial quanto à abertura do chamamento público para seleção de entidade que assuma a gestão do ICTDF e o encerramento da requisição administrativa, a justificar a iniciativa do Ministério Público de ajuizar a presente ação civil pública. No mérito, em síntese, salienta a natureza temporária e precária da intervenção decretada. Assevera que a intervenção realizada pelo Distrito Federal por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde no ICTDF deve terminar, diante da sua natureza temporária e excepcional, e por ter cumprido sua finalidade, de modo a se impor a realização de chamamento público para a seleção de nova entidade mantenedora do instituto. Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para determinar ao réu a obrigação de fazer consistente em: (i) seja decretado o fim da intervenção (requisição administrativa) no ICTDF, em razão do seu caráter excepcional e temporário, porém de forma a garantir a continuidade do serviço essencial de saúde através da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), tendo em vista a prorrogação judicial do Acordo de Cooperação n.o 001/2019; (ii) realizar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, novo chamamento público para seleção de entidade mantenedora do ICTDF (nos termos do art. 26 da Lei n.o 13.204/2015), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento das obrigações acima delineadas. Com a inicial vieram documentos. A inicial foi recebida (ID 216105169). A Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), mantenedora do ICTDF, apresentou petição em ID 216913266, com a solicitação de intimação do MPDFT para se pronunciar sobre o cabimento e pertinência de proposição de pedido de antecipação de tutela para imediata suspensão ou levantamento da requisição administrativa do ICTDF, como forma de alcançar o resultado útil ao processo, de maneira a formular, assim, o pedido, se entendesse cabível. [...] FUNDAMENTO E DECIDO. [...] Observa-se, assim, que o ICTDF é uma instituição privada sem fins lucrativos que presta serviços complementares de saúde à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) para realização de atendimentos de média e alta complexidade cardiovasculares e de transplantes. No ano de 2009, a União e o Distrito Federal celebraram um acordo por meio do qual a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) passou a gerir o hospital cardiológico. [...] O que se constata, portanto, é que, atualmente, a relação contratual estabelecida entre o ICTDF e o DISTRITO FEDERAL é baseada no Acordo de Cooperação n.o 001/2019, firmado em 02 de maio de 2019, por meio do qual foi ratificada a incumbência dada à FUC de gerir o instituto em questão. [...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o réu em obrigação de fazer, consistente em: (i) determinar o encerramento dos trabalhos da comissão e declarar a extinção da intervenção (requisição administrativa) no ICTDF, em razão do seu caráter excepcional e temporário, porém, de forma a garantir a continuidade do serviço essencial de saúde através da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), tendo em vista a prorrogação judicial do Acordo de Cooperação n.o 001/2019; (ii) determinar que o réu, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o procedimento administrativo de chamamento público para seleção de entidade mantenedora do ICTDF, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento das obrigações determinadas, tudo nos termos da fundamentação alhures. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa. O ente distrital, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte autora. Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC). Interposta apelação, intimem-se a parte contrária para contrarrazões. Com manifestação ou transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise do recurso, independente de nova conclusão. Não interposto recurso voluntário, remetam-se os autos ao TJDFT, para análise da remessa. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente.” - ID 241717569, p. 26., destaquei. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (ID 243728919), foi proferida sentença integrativa nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ré, apenas e tão somente, para fixar o termo a quo do prazo de 60 (sessenta) dias, a serem contados a partir do primeiro dia útil após deliberação do TCDF no sentido de liberar o trâmite do procedimento de chamamento público, e para afastar a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência. No mais, mantenho a sentença nos termos lançados.” - ID 245093637, p. 7. A terceira interessada e ora agravante FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (FUC) peticionou nos autos de origem, requerendo o cumprimento provisório de sentença (ID 248112444). E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido. A agravante alega, em síntese: a) ter plena legitimidade para propor o cumprimento provisório de sentença; b) que a apelação interposta contra sentença em ação civil pública possui apenas efeito devolutivo, razão pela qual cabível o pedido de cumprimento provisório de sentença; c) que o comando judicial foi expresso ao impor ao réu a obrigação de concluir o chamamento público no prazo de 60 dias e, até lá, devolver ao Agravante a administração do ICTDF, tratando-se, portanto, de título executivo judicial de eficácia imediata. E requer, nesta sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Muito bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Muito embora a agravante tenha se manifestado nos autos de origem (IDs 216913266[1], 227969149[2]), bem como sido cadastrada como terceira interessada, em momento algum foi deferido seu pedido (que sequer foi feito) de ingresso no feito como assistente, nos termos dos artigos 119 e 120 do CPC. Do que se tem, a agravante tão somente se manifestou nos autos sem qualquer pedido ou prévio procedimento de admissão no feito. No ponto, o título executivo judicial tem a sua eficácia e força de coerção delimitada segundo os parâmetros assentados pela coisa julgada. Assim, é o título judicial que define os sujeitos beneficiados (os legitimados ativos que podem exigir o cumprimento da obrigação), os sujeitos que devem cumpri-la (os legitimados passivos), bem assim a extensão da prestação devida (o que pode ser exigido do devedor). E nos termos do art. 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Contudo, no caso dos autos, por tratar-se de cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública, além do autor da ação coletiva (Ministério Público), ostentam legitimidade para a execução do título judicial as pessoas indicadas no art. 5o da LACP (Lei 7.347/85) e art. 82 do CDC: “Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: l - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; V - a associação que, concomitantemente: ( ).” Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: I - o Ministério Público, II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (FUC), terceira interessada, não se enquadra na legitimidade decorrente do título (não foi parte do processo) e não consta no rol dos legitimados fixado nos arts. 5o da LACP e 82 do CDC. Quanto ao reexame necessário, é certo que a Lei da Ação Civil Pública define, como regra, efeito meramente devolutivo das apelações da ação civil pública (art. 14 da Lei 7.347/85). A LCPA não menciona reexame necessário. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, independentemente da presença de pessoa de direito público no polo passivo, por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), somente as sentenças de improcedência ou que concluam pela carência da ação civil pública estão sujeitas ao reexame necessário. Quando a sentença é de procedência, não há remessa obrigatória, pois se considera que a tutela do interesse coletivo foi alcançada, não havendo que se falar em prejuízo ao erário ou à sociedade. Essa interpretação decorre do fato de não haver previsão específica na Lei 7.347/1985 quanto a remessa oficial, sendo suprida a lacuna legislativa com base no microssistema de tutela coletiva. Assim, não aplicável o art. 496 do CPC, que define o reexame necessário como condição para produção dos efeitos da sentença. No sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO CONTRÁRIO AOS SEUS INTERESSES . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4 .717/1965. CABIMENTO EM CASO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4 .717/65, por analogia, às ações civis públicas, devendo a sentença de improcedência ser submetida ao reexame necessário. 3. A previsão de remessa necessária contida no art. 19 da Lei 4 .717/65, por ser específica para os casos de tutela coletiva, afasta a incidência do art. 496 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2682006 AM 2024/0238768-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025 No mesmo sentido, este Tribunal: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. MICROSSISTEMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 496 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. 1. A remessa necessária (reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório) é o instituto processual que impõe a revisão por um tribunal de segundo grau de algumas sentenças como condicionante da sua eficácia, independe da interposição do recurso voluntário, e neste caso, o Tribunal não pode agravar a condenação inicial imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ). 2. No âmbito do microssistema coletivo e das ações correlatas, a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de conferir aplicabilidade, por analogia, ao artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular) também às demais ações coletivas, como às ações civis públicas e às ações de improbidade administrativa (Precedentes do STJ). 3. A ação civil pública, ação vinculada ao microssistema do processo coletivo, julgada procedente, não se aplica as hipóteses de remessa necessária previstas no artigo 496 do Código de Processo, diante da previsão específica do artigo 19 da Lei n.o 4.717/65 (Lei de Ação Popular), aplicada de maneira analógica, que estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório somente para as sentenças que concluírem pela carência ou improcedência da ação. 4. Remessa necessária não conhecida. (Acórdão 1224777, 0023956-63.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJe: 03/02/2020.) Assim, diferente do que constou na decisão agravada, a sentença não está sujeita ao reexame necessário para produzir os seus efeitos. Todavia, como já dito, a agravante não tem legitimidade para a execução do título. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] Requer intimação do MPDFT para que se pronunciasse sobre cabimento e pertinência de proposição de pedido de antecipação de tutela para imediata suspensão ou levantamento da requisição administrativa do ICTDF. [2] Requer produção de prova oral Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora